Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-58.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
OPOSIÇÃO À IMISSÃO NA POSSE. Insurgência da opoente. Alegação de que a aquisição da propriedade dos imóveis teria sido irregular. Não acolhimento. Aplicação do art. 252, RI do TJSP. Oposição que não é o meio adequado para análise da relação jurídica que levou à perda da propriedade dos bens que pertenceram à empresa da qual a opoente era sócia e que faliu. Questões quanto à regularidade da

Ementa:
OPOSIÇÃO À IMISSÃO NA POSSE. Insurgência da opoente. Alegação de que a aquisição da propriedade dos imóveis teria sido irregular. Não acolhimento. Aplicação do art. 252, RI do TJSP. Oposição que não é o meio adequado para análise da relação jurídica que levou à perda da propriedade dos bens que pertenceram à empresa da qual a opoente era sócia e que faliu. Questões quanto à regularidade da aquisição dos imóveis pela credora fiduciária, antecessora da apelada, foram apreciados em ação própria, julgada improcedente. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 1
Registro: 2020.0000566626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001439-58.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUCINEIDE
FONSECA DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOVA PORTFOLIO
PARTICIPAÇÕES S.A. e D MINNI COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 2
2
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Lucineide Fonseca de Macedo Justiça Gratuita
Apelados: Nova Portfolio Participações S.a., D Minni Comércio e Indústria Eireli
Comarca: Barueri - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1001439-58.2019.8.26.0068
Juiz(íza) Prolator(a): Renata Bittencourt Couto da Costa
VOTO no 13199
OPOSIÇÃO À IMISSÃO NA POSSE. Insurgência da opoente.
Alegação de que a aquisição da propriedade dos imóveis teria sido
irregular. Não acolhimento. Aplicação do art. 252, RI do TJSP.
Oposição que não é o meio adequado para análise da relação
jurídica que levou à perda da propriedade dos bens que
pertenceram à empresa da qual a opoente era sócia e que faliu.
Questões quanto à regularidade da aquisição dos imóveis pela
credora fiduciária, antecessora da apelada, foram apreciados em
ação própria, julgada improcedente. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a imissão na posse julgada
procedente pela r. sentença de fls. 697/704, cujo relatório fica adotado, para imitir
a autora na posse dos imóveis objetos das matrículas n. 4.163, 4.171, 77.294,
87.929 e 83.312. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa. Além disso, o MM. Juízo “a quo” julgou extinta a
oposição apresentada pela ora apelante, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, IV e VI do CPC, condenando a opoente no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
empresa oposta Novaportfólio, fixados em 10% do valor da causa, suspendendo
sua exigibilidade, por ter sido concedido a opoente os benefícios da justiça
gratuita.
Inconformada,
apela
a
opoente
(fls.
706/708),
sustentando, em síntese, que é parte legítima, pois é devedora solidária/avalista
do contrato que foi indevidamente cedido em favor do primeiro recorrido. Se o
contrato não foi cumprido pela instituição financeira originária, a recorrente possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 3
3
legitimidade para questionar a obrigatoriedade do contrato, que conforme foi
devidamente demonstrado e não impugnado no curso da lide, não foi cumprido e,
portanto, não pode surtir seus efeitos. A r. sentença deve ser reformada, para que
o feito retorne a primeira instancia para que seja apreciado o seu mérito ou esta
Corte deve apreciar o mérito, julgando a demanda procedente, invertendo-se o
ônus decorrente da sucumbência.
O
apelado
“Novaportfólio
Participações
S/A”
apresentou contrarrazões (fls. 711/719).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
ante a gratuidade concedida.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de oposição contra imissão de posse ajuizada
por Nova Portfólio Participações S/A (no 1001281-03.2019.8.26.0068).
A apelante pretende a nulidade dos contratos por meio
dos quais a autora da ação principal obteve a propriedade dos imóveis objeto das
matrículas 4.163, 4.171, 77.294, 87.929 e 83.312, do Serviço de Registro de
Imóveis de Barueri/SP. Alega, em resumo, que a aquisição da propriedade dos
imóveis pelo Banco BVA teria sido irregular, uma vez que os contratos garantidos
pela alienação fiduciária não teriam sido cumpridos pelo Banco BVA.
Em que pese a argumentação da apelante, acertada a
r. sentença diante da fundamentação, aqui também adotada como razão de
decidir, como permite o artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver
de mantê-la”:
“Inicialmente, considerando a prejudicialidade da
oposição em relação a ação de imissão na posse, passo ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 4
4
julgamento.
E neste ponto, verifico, para além da ilegitimidade ativa
da opoente, que nunca deteve a propriedade do bem objeto da ação
de imissão na posse, porquanto o imóvel era da pessoa jurídica - Rio
Blister que não se confunde com a sócia, ser inadequada a pretensão
nos moldes deduzidos.
Melhor explicando, a opoente não afirmou ser
proprietária dos imóveis objeto da ação de imissão na posse e como tal
opôs-se a pretensão petitória. A opoente apresentou impugnações ao
contrato firmado pela empresa da qual é sócia com o Banco BVA,
buscando reconhecimento de nulidades ou descumprimento contratual
para afastar a excussão da garantia contratual.
Tais discussões não são admitidas na intervenção de
terceiro, não sendo procedimento adequado para análise da relação
jurídica que levou a perda da propriedade, até mesmo porque as
partes envolvidas em tal discussão são distintas.
Não bastasse, referida discussão já foi submetida a
apreciação judicial, conforme verifiquei em pesquisa ao sistema do E.
Tribunal de Justiça (00157973-92.2012). As matrículas dos imóveis
ficaram por anos bloqueadas e com a resolução do impasse foram
finalmente liberadas possibilitando a aquisição pela nova proprietária.
Com efeito, a empresa Rio Blister Indústria e Comércio
e Importação e Exportação de Produtos Alimentícios (empresa da qual
a opoente é sócia) ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 0157973-
92.2012.8.26.0100, na qual, resumidamente, pretendia desconstituir a
alienação fiduciária constituída sobre os imóveis que são objeto desta
ação em favor do Banco BVA, seu credor originário. Na referida Ação
de Obrigação de Fazer, foi discutida exatamente a regularidade dos
contratos em relação aos quais foi constituída a alienação fiduciária
em garantia e, consequentemente, a validade e a legalidade da
aquisição da propriedade dos imóveis pelo Banco BVA.
Aliás, nesta indicada demanda que foi determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 5
5
bloqueio das matrículas que perdurou por anos, impedindo o registro
da aquisição definitiva da propriedade pelo credor fiduciário. Houve
resolução da referida lide, que julgou improcedentes os pedidos da Rio
Blister, inclusive a pretensão cautelar. Foi interposto recurso de
apelação pela Rio Blister, sendo negado provimento ao recurso. Diante
desta decisão foi interposto Recurso Especial, ao qual foi negado
seguimento. Interposto Agravo de Despacho Denegatório de Recurso
Especial e agravo interno, sobreveio julgamento em setembro de 2019
confirmando a deserção.
Portanto, verifica-se que as questões acerca da
regularidade e legalidade da aquisição da propriedade dos imóveis
pelo Banco BVA S.A já foram objeto de decisão judicial confirmada em
segunda instância, não sendo suscetível de nova discussão judicial,
ainda mais travada com pessoa totalmente estranha referida relação”.
Ademais, como ressaltado no Agravo de Instrumento n.
2045963-36.2019.8.26.0000, desta relatoria, consta que os imóveis pertenciam à
empresa Rio Blister Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos
Alimentícios Ltda., da qual a apelante era sócia e cuja falência foi decretada pelo
Juízo da Comarca de Taquaritinga.
Referidos imóveis foram alienados fiduciariamente em
garantia de Cédula de Crédito Bancário, com consolidação da propriedade em
favor do credor fiduciário, Banco BVA, cujos ativos não cindidos da carteira de
créditos foram arrematados pelo Banco BTG Pactual S/A e posteriormente
cedidos à Nova Portfólio.
A aquisição dos imóveis por escritura pública de dação
em pagamento entre Nova Portfólio e falida foi aprovada pelo juízo falimentar.
E a ação cominatória no 0157973-92.2012.8.26. 0100,
ajuizada anteriormente, que visava a revisão do contrato de alienação fiduciária,
foi julgada improcedente por sentença proferida em 27/06/2017, confirmada por
acórdão registrado em 18/06/2015.
Em
consequência,
não
prospera
a
oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-58.2019.8.26.0068 - 6
6
apresentada pela apelante, pois as matérias por ela arguidas já foram discutidas
e julgadas anteriormente, pelas partes que participaram dos negócios, de forma
que não podem ser rediscutidas contra a apelada.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e a
data da interposição do recurso, na vigência do atual Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
observada a gratuidade já concedida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora